Tribunal: TJSP
Processo: 1505148-78.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (NUMERAÇÃO RASPADA). Recurso defensivo.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Farta prova incriminadora.
DOSIMETRIA. Penas e regime preservados.
DETRAÇÃO PENAL. Matéria de execução, sob pena de supressão da instância, ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do juiz natural. Mesmo que assim não fosse, não cumprido o lapso

Ementa:
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (NUMERAÇÃO RASPADA). Recurso defensivo.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Farta prova incriminadora.
DOSIMETRIA. Penas e regime preservados.
DETRAÇÃO PENAL. Matéria de execução, sob pena de supressão da instância, ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do juiz natural. Mesmo que assim não fosse, não cumprido o lapso necessário.
DESPROVIMENTO.